Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante alega ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal de imóvel de propriedade da exequente, mas que tais direitos foram reservados à exequente na escritura de compra e venda. A agravante também questiona a imposição de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, cessionária do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por desapropriação indireta; e (ii) examinar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.004, o princípio da boa-fé objetiva impõe que o adquirente de imóvel ciente de restrição administrativa não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses de vulnerabilidade econômica ou negócios jurídicos gratuitos, o que não se verifica no caso em tela.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, requer prova de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem ilícita, o que não restou demonstrado. A agravante utilizou os meios processuais de forma legítima, exercendo o seu direito de ação sem abuso.
5. A jurisprudência das Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal é uníssona em afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé quando a parte apenas faz uso legítimo dos instrumentos processuais colocados à sua disposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. O cessionário de imóvel previamente sujeito a apossamento administrativo ou restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nos casos de boa-fé objetiva e de aquisição gratuita ou por vulnerabilidade econômica.
2. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ocorre no exercício regular do direito de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 81, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I; CC, arts. 286, 290, 346, 347 e 884; Tema 1.004/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/03/2021, DJe 11/05/2021; TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/02/2024.